Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CONSELHO ESPECIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0001219-23.2016.8.07.0000 Embargante : Distrito Federal Embargada : Elena Silva Ribeiro Relator : Desembargador JAIR SOARES O Distrito Federal, intimado pelo menos quatro vezes para se manifestar sobre o valor a ser deduzido e destinado à exequente - R$ 592,23 – e sobre o saldo remanescente a lhe ser devolvido na RPV n. 2017.00.2.017330-3 (PJe 0018142-90.2017.8.07.0000), não se manifestou (IDs 25862841 e 27039652). Ao se manifestar, informou a existência de saldo remanescente no valor de R$ 93,36, na RPV n. 2017.00.2.017332-8 (PJe 001844- 60.2017.8.07.000), já extinta (ID 27179665). E, posteriormente, requereu a restituição do saldo remanescente – sem especificar a qual RPV se referia (ID 28496565). Deferidos os pedidos e expedidos os alvarás (IDs 28546560 e 28546599), intimadas as partes para se manifestarem sobre a satisfação do crédito, o Distrito Federal pediu novo prazo para se manifestar sobre os cálculos – o que, inadvertidamente, foi deferido (ID 30469438). O ente distrital, então, impugnou o cálculo feito pela exequente. Preclusa a questão, nada a prover quanto à impugnação (ID 31555059). Expedidos os alvarás para ambas as partes (IDs 28546560 e 28546599) e nada tendo requerido a exequente, presumindo-se a satisfação do crédito (ID 32191969), intime-se a credora para informar se houve decisão sobre o cancelamento da RPV 0018142-90.2017.8.07.0000 pela COORPRE. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES